Tribunal: TJDFT
Processo: 0710535-06.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA REALIZAÇÃO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO UNILATERAL PELA CONTRATANTE. NÃO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS. INCAPACIDADE DA APELANTE NO MOMENTO DA ASSINATURA DO CONTRATO NÃO COMPROVADA. TÍTULO VÁLIDO. REVOGAÇÃO QUE NÃO FOI COMUNICADA AO PROCURADOR. DISPOSIÇÃO CONTRATUAL, RESPALDADA PELO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DA OAB, QUE IMPÕE O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS NA HIPÓTESE DE REVOGAÇÃO INJUSTA DO MANDATO. ALEGAÇÃO DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO NÃO COMPROVADA. INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL PROTOCOLADO. ADVOGADO QUE EFETUOU OS SERVIÇOS PARA OS QUAIS FOI CONTRATADO. PROPORCIONALIDADE DOS HONORÁRIOS CONVENCIONADOS. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA TABELA DA OAB-DF. OMISSÕES. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Cuida-se de apelação interposta por MARCY DE ALBUQUERQUE PUERTAS, parte demandada, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação monitória proposta por ANDRE LUÍS SOARES LACERDA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré ao pagamento da quantia de R$ 76.680,00 (setenta e seis mil e seiscentos e oitenta reais), além dos respectivos consectários legais. Foi negado provimento à Apelação Cível, mantida a sentença de 1o grau, nos seus exatos termos.
2. Nos Embargos de Declaração, a recorrente afirma que o decisum atacado merece ser reformado, pois é omisso ao firmar o entendimento que a parte que arrola a testemunha, não pode contraditá-la. Em sede de embargos, requer o posicionamento do colegiado sobre sete questionamentos, i) se a testemunha é da parte ou do processo; ii) a embargante contraditou a testemunha antes do seu depoimento, se a contradita foi indeferida ou não; iii) se há previsão legal para que a contradita seja apresentada fora da audiência de instrução ou não; iv) se o Acórdão embargado considerou o depoimento da embargante; v) se houve impugnação ao laudo médico por parte do embargado; vi) se o Acórdão analisou a alegação da violação de cláusulas contratuais; vii) se a relação de amizade entre a testemunha Waldyr e o embargado foi considerada.
3. Pela simples leitura dos embargos, em especial dos pedidos da peça, constata-se a pretensão de reanálise do mérito da decisão colegiada. A recorrente, em sede de embargos, não aponta qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC, apenas registra a sua irresignação quanto ao mérito da decisão judicial. Não há vício a ser sanado quando há apenas divergência entre o julgado e a pretensão da embargante.
4. A falta de ocorrência de vícios a serem corrigidos demonstra que o interesse da embargante é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo colegiado, providência incompatível com o manejo dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.